Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-18.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800962-18.2022.8.14.0401

RECORRENTE: LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. INTERESSE DE RECORRER MANIFESTADO PELOS PACIENTES.

A jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores têm entendimento no sentido de que a apresentação das
razões
de apelação fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a
intempestividade
do recurso óbice ao conhecimento do inconformismo, podendo ele ser conhecido ainda que as
razões
não sejam apresentadas (art. 601, CPP).

PRELIMINARES: FALTA DE ACESSO INTEGRAL À PROVA INVOCADA. REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. AFASTAMENTO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS.
Não há em que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que não é possível acesso às provas que nunca foram produzidas. As decisões proferidas foram pautadas nas provas produzidas nestes autos, de total acesso à defesa do recorrente, e não em provas inexistentes.

IMPRONÚNCIA.

Presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

As qualificadoras, como outras questões de mérito, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, pois a fase de pronúncia é meramente admissiva da acusação. A decisão de pronúncia, nessa fase, deve observar o princípio do
"in dubio pro societate
", privilegiando a sociedade em face da dúvida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA,
contra
decisum
proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, por ter, supostamente, ceifado a vida da vítima ARLENE GIUGNI DA SILVA, sua mãe, e do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CP, contra a vítima JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO, sua irmã adotiva.

Conforme a denúncia, os crimes ocorreram no dia 18/01/2022, no apartamento nº 301 do Condomínio Villa Dei Fiori, em Belém, Pará. O recorrente teria, em um ato de violência, desferido várias facadas contra sua mãe enquanto ela dormia, vindo esta a falecer no local. Em seguida, teria tentado, com a mesma faca, atingir a vida de sua irmã, mas ela conseguiu escapar e, em um ato de amor e súplica, o convenceu a parar.

A defesa alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da falta de acesso integral à prova e requer a conversão do julgamento em diligência para a realização de reprodução simulada dos fatos, além do afastamento do sigilo telefônico e telemático da vítima Juliana Giugni. No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, alegando falta de legal fundamentação na decisão, ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras, por serem carentes de motivação.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade. No mérito, pugnou pelo improvimento do recurso, argumentando que a decisão de pronúncia, baseada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, atende aos requisitos legais e não configura violação ao princípio do "
in dubio pro reo" ou do "in dubio pro societate"
.

O magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE.

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de
intempestividade
do apelo, uma vez que o Recorrente interpôs o Recurso em Sentido Estrito no dia 27 de novembro de 2023 e apresentou suas
razões
na data de 23 de janeiro de 2024.

Com efeito, é entendimento desta Corte e das Cortes Superiores que a apresentação das
razões
da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo.

Desse modo, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

PRELIMINARES: FALTA DE ACESSO INTEGRAL À PROVA INVOCADA. REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. AFASTAMENTO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS.

Em relação às preliminares, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois as diligências requeridas não foram realizadas, o que impede o acesso integral à prova. Desse modo, não há em que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que não é possível acesso às provas que nunca foram produzidas

A conversão do julgamento em diligência também não se mostra cabível, pois a decisão de pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, não depende da realização de diligências adicionais.

A quebra do sigilo telefônico, por sua vez, não se mostra necessária para a decisão, já que a fase de pronúncia não exige o exame aprofundado de provas e a possibilidade de realizar as diligências em momento processual oportuno.

O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado, que poderá indeferi-las de forma fundamentada quando as julgar protelatórias ou desnecessárias.

Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa.

MÉRITO:

IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO LEGAL.

A decisão de pronúncia, baseada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, atende aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, que exige, para o decreto de pronúncia, a demonstração da existência do crime e da autoria, sendo suficiente, nesta fase, a simples convicção do juiz da existência do crime e de indícios suficientes para a imputação.

A defesa alega falta de legal fundamentação, argumentando que o Ministério Público elegeu o recorrente como o único executor do delito, sem levar em consideração o princípio do "
in dubio pro societate" e do "in dubio pro reo"
. Entretanto, a decisão de pronúncia, ao analisar as provas e indícios, demonstra a materialidade do crime e a autoria do recorrente, o que justifica o encaminhamento do caso para o Tribunal do Júri.

Desse modo, verifica-se, portanto, que o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença que pronunciou o recorrente, limitou-se a apurar a existência da prova material do delito e de indícios de que o réu seja seu autor, obedecendo, dessa maneira, os ditames da lei processual penal

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

As qualificadoras, como outras questões de mérito, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, pois a fase de pronúncia é meramente admissiva da acusação. A decisão de pronúncia, nessa fase, deve observar o princípio do
"in dubio pro societate
", privilegiando a sociedade em face da dúvida.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/09/2024